Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUMENTO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. INCREMENTO DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PATERNIDADE DE OUTROS FILHOS. DECLÍNIO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO EM 9% SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).

2. Quanto à revisão de alimentos, preceitua o art. 15 da lei 5478/68 que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

3. O aumento da idade dos filhos, um deles adolescente e outro com mais de 19 anos, levam a presumir que suas necessidades aumentaram, de modo a autorizar a majoração do alimentos outrora fixados, em acordo homologado em juízo, há 4 anos, no percentual de 9%, ainda mais quando demonstrado que a capacidade do alimentante é suficiente para suportá-la.

4. No caso, a alegação do alimentante de que possui outros filhos não é motivo suficiente para o provimento da ação revisional, especialmente quando não comprovado impacto financeiro apto a ensejar risco ao seu mínimo existencial.

5. O autor não comprovou que sua condição financeira de fato foi aviltada, limitando-se a afirmar que, embora a sua renda tenha sido incrementada desde o acordo que fixou os alimentos em 2018, pelo fato de ter outros filhos, não tem como suportar a majoração requerida pelos alimentandos.

6. Demonstrados, pois, de um lado, a possibilidade de o alimentante pagar os alimentos majorados, e de outro, a necessidade dos alimentantes, que deles precisam para viver, afigura-se correta a sentença resistida.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.